Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726269-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISER DA CONCEICAO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE AGRAVADO: JOSE JADERSON DA SILVA FERREIRA, GILSON BELLO SILVA, SABRINA NEGRI BELLO SILVA D E S P A C H O A parte agravante juntou documentos (ID 76292613), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 24 de setembro de 2025 16:56:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador